Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
2. Na espécie, a decisão agravada acolheu impugnação a cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução relativo à quantia sobre a qual a respectiva sentença, em seu dispositivo, havia determinado a compensação. Em suas razões, a agravante almeja rediscutir a impossibilidade de se compensar a referida importância, aduzindo ser necessária a sua restituição, ao invés da compensação determinada em sentença.
3. A pretensão, contudo, envolve não só a análise da impugnação ofertada pela ora agravada como também a das provas instruídas na fase de conhecimento e a dos próprios fundamentos da sentença, o que encontra limite na eficácia preclusiva da coisa julgada material, nos termos do art. 508 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.